Tribunal: TJES
Processo: 5019184-81.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019184-81.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RODRIGO CEVOLANI

COATOR: . Juiz da Vara Única da Comarca de Conceição de Castelo

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Rodrigo Cevolani, contra decisão do Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, no bojo da ação penal nº 5001055-77.2025.8.08.0016, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal), praticado em desfavor de Sidinei dos Santos.

A defesa sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, pleiteando a revogação da custódia cautelar. Liminar indeferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal a justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente ou se há constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, evidenciando o
fumus comissi delicti.

5. O
modus operandi
do delito revela extrema gravidade concreta, marcada por premeditação e crueldade, consubstanciada na provocação intencional de acidente automobilístico e posterior ataque com facão contra a vítima em estado de vulnerabilidade.

6. O laudo cadavérico e os elementos audiovisuais constantes dos autos demonstram a elevada periculosidade social do agente, legitimando a custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

7. Condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

“
1. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi e pela periculosidade social do agente, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP.

2. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão cautelar quando demonstrada a necessidade da medida para a garantia da ordem pública.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CF/1988, art. 5º, LXI;

CP, art. 121, § 2º, incisos II, III e IV;

CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC XXXXX, Rel. Ministro ______
, j. ..
(gravidade concreta e modus operandi como fundamentos da preventiva).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº 50
1
9184
-
81
.202
5
.8.08.0000

PACIENTE: RODRIGO CEVOLANI

AUT.
COATOR
A
: JUÍZO DE DIREITO
VARA ÚNICA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
RODRIGO CEVOLANI
,
sob a alegação de que o Paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito Vara Única de Conceição do Castelo, apontado como Autoridade coatora, consubstanciado na decretação e manutenção de sua prisão preventiva no bojo da ação penal registrada sob o nº 5001055-77.2025.8.08.0016, a que responde pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2°, incisos II, III e IV, perpetrado em desfavor da vítima Sidinei dos Sant
os.

Aduz
o
impetrante, em síntese, que
não há respaldo legal para a manutenção do decreto constritivo, ante a ausência dos pressupostos hábeis a justificar a manutenção do cárcere, na forma do artigo 312 do Código de Processo Penal. Por tais motivos, postula a Defesa a concessão da ordem de habeas corpus, para que seja revogada a prisão preventiva do Paciente.

Pedido liminar indeferido na decisão contida no ID 16911624.

P
ois bem.

O Paciente responde pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2°, incisos II, III e IV, do Código Penal), cometido contra a vítima Sidinei dos Santos.

A Defesa sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP e pleiteia a liberdade provisória.

Analisando detidamente os autos, verifico que não assiste razão ao Impetrante, não se vislumbrando o alegado constrangimento ilegal.

A decisão proferida pela autoridade apontada como coatora encontra-se adequadamente fundamentada, demonstrando a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), bem como a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública (
periculum libertatis
).

Conforme destacado pelo Ministério Público e pela decisão de primeiro grau, o crime revestiu-se de
extrema crueldade e premeditação
. Os autos indicam que o Paciente, agindo por motivação passional e após um entrevero prévio, teria provocado intencionalmente um acidente automobilístico para causar a queda do veículo onde estavam a vítima e sua companheira.

Não satisfeito, e aproveitando-se da situação de vulnerabilidade do ofendido – que sequer havia recobrado a lucidez após o acidente –, o Paciente, munido de um
facão,
desferiu diversos golpes contra a vítima.

O laudo cadavérico e as imagens acostadas aos autos originários (ID 78689444 e vídeo ID 78689445) demonstram a brutalidade do ataque, que resultou em sérias lesões na cabeça e face, chegando a decepar um dos dedos da vítima.

Tais circunstâncias fáticas, delineadas na decisão que decretou a preventiva, evidenciam uma periculosidade social concreta que extrapola a gravidade abstrata do tipo penal. O
modus operandi
empregado demonstra frieza ímpar, justificando a segregação cautelar para evitar a reiteração delitiva e acautelar o meio social, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o
modus operandi
e a gravidade concreta do delito são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Outrossim, no que tange às alegadas condições pessoais favoráveis (bons antecedentes, residência fixa, etc.), é cediço que estas não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando presentes, como no caso em tela, os requisitos que autorizam a medida extrema.

Por fim, diante da gravidade dos fatos e da periculosidade evidenciada, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes e inadequadas para o caso.

Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada, a manutenção da prisão é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR

A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.